Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-56.2018.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001190-56.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (APELADO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES - CPF: 029.502.889-01 (ADVOGADO), EDSON SANCHES - CPF: 021.196.369-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES – AFASTAMENTO DA TAXA DE ABERTURA DE CONTRATO (TAC) QUE IMPORTA EM REDUÇÃO MÍNIMA DO
QUANTUM
EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO BANCO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – DECAIMENTO MÍNIMO EVIDENCIADO – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA EMBARGANTE/APELADA ANTE O DECAIMENTO MÍNIMO DO EMBARGADO/APELANTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001190-56.2018.8.11.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA – ME e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
Dra. Marina Dantas Pereira
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1001190-56.2018.8.11.0005, opostos pela
AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA – ME
e
outro
, que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer o excesso de execução e determinar que seja recalculado o débito executado, afastando-se eventual cobrança de valores a título de taxa abertura de contrato, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o excesso de execução, em razão da sucumbência recíproca.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 248462202, sendo estes rejeitados no Id. 248462205.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
trata-se de embargos à execução objetivando a extinção da ação executiva em apenso ou a revisão de encargos contratuais. Processado regularmente o feito, sobreveio sentença de parcial procedência. A parte apelante opôs embargos de declaração sustentando que a instituição financeira decaiu de parte mínim a, devendo aplicar-se o Art. 86, parágrafo único do CPC ao caso, entretanto, os embargos foram rejeitados
” (sic).

Afirma que
“Analisando-se a contestação da parte adversa, verifica -se que a devedora requereu a extinção sem resolução de mérito da ação executiva, impugnando toda dívida, contudo, o magistrado afastou tão somente a taxa de abertura do contrato no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme se observa do contrato objeto dos autos”
(sic).

Salienta que
“a parte adversa pretendia DESCONSTITUIR TODA A DÍVIDA, entretanto, não obteve sucesso. Em contrapartida, SOMENTE REDUZIU R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DE UMA DÍVIDA (ATUALIZADA ATÉ 25/07/2017) NO IMPORTE DE R$ 957.473,56 (NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)”
(sic).

Ressalta que “
evidente a sucumbência mínima, visto que a redução da dívida pelos embargos da parte devedora EQUIVALE A 0,2% DO VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO INGRESSO DA AÇÃO, SEM CONSIDERAR A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO, sendo, totalmente aplicável o Art. 86, parágrafo único do CPC. Assim, evidente que a parte Apelante decaiu de parte mínima de seu direito, cabendo a parte adversa suportar integralmente o pagamento das custas/despesas processuais e honorários sucumbenciais com base no Art. 86, parágrafo único do CPC
” (sic).

Defende
“o provimento do presente recurso para o fim de afastar a sucumbência recíproca, condenando-se a parte apelada integralmente ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários sucumbenciais que deverá ser sobre o valor da causa. Com efeito, incabível o arbitramento dos honorários advocatícios sobre o excesso da execução, considerando que tal parâmetro é o proveito econômico da parte adversa que, como já exposto acima, é MÍNIMO. Assim, não havendo condenação e sendo de difícil constatação o proveito econômico do apelante, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa dos embargos à execução, obedecendo a ordem do Art. 85, § 2º do CPC”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“seja recebido e provido o presente Recurso de Apelação em ambos os efeitos para o fim de
1)
afastar a sucumbência da parte apelante, condenando-se a apelada integralmente ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários sucumbenciais, com fulcro no Art. 86, parágrafo único do CPC (decaimento mínimo), ressaltando que os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da causa em obediência a ordem prevista no Art. 85, § 2º do CPC, ressaltando, ainda, que é de difícil constatação o proveito econômico do apelante”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 248462213, pugnando desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 249510168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer o excesso de execução e determinar que seja recalculado o débito executado, afastando-se eventual cobrança de valores a título de taxa abertura de contrato, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o excesso de execução, em razão da sucumbência recíproca.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
DA INÉPCIA DA INICIAL

A despeito do aduzido pela embargante acerca da inépcia da exordial dada ausência de extratos bancárias que comprovem a liberação do valor do contrato, bem como das movimentações bancárias realizadas advindas do referido contrato, tal alegação não merece acolhimento.

[...]

Ora, é cediço que as cédulas de crédito bancário possuem eficácia de título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a apresentação concomitante de planilha de débito e extratos bancários, sendo apenas um necessário à propositura da inicial executiva, que foi o estrito caso dos autos, conforme se infere dos autos nº 1000870-40.2017.8.11.0005.

Outrossim, sem qualquer respaldo a alegação da parte autora, uma vez que, se assim entendesse necessário e fosse de seu interesse, o mesmo detém acesso aos extratos da operação bancária, posto que de sua titularidade, não podendo transferir o ônus à instituição bancária.

[...]

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

[...]

DA APLICAÇÃO DO CDC.

Em que pese a parte embargada pugnar pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifico que o contrato se refere a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro n.º 0459-03302-88 – contrato interno n.º 477946. Nesse sentido, o CDC é inaplicável na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.

De acordo com os autos, foi contratado financiamento bancário para capital de giro, destinado a incrementar atividade produtiva e lucrativa, o que impede o enquadramento da empresa contratante no conceito de consumidora.

[...]

Ademais, não verifico que haja qualquer hipossuficiência da parte autora quanto à produção probatória, porquanto o contrato que se visa discutir consta dos autos, ao passo que eventual abusividade existente pode ser extraída das próprias cláusulas contratuais e aquelas que não se possa verificar, podem ser comprovadas por meios ordinários que estão ao alcance de qualquer das partes.

Pelas razões expostas,
INDEFIRO
o pedido de inversão do ônus da prova.

Em seguida, o Embargante alega que as planilhas foram produzidas de forma unilateral, afirmando que os cálculos não contemplam a indicação específica acerca de cada um dos encargos cobrados.

Ocorre que, o mesmo teve acesso total a todas as informações no momento da contratação do crédito, estando ciente de todas as taxas, encargos e valores nele expressos, ao passo que os demonstrativos de débito apresentados pelo banco Embargado, possuem todos os dados necessários para a aferição do débito, tais como o valor inicial, data da liberação, taxa de juros, etc., o que possibilita visualizar a progressão do saldo devedor.

No caso dos autos, as cláusulas constantes do contrato em questão são claras e não se infere em qualquer delas abusividade ou onerosidade excessiva, além do que o autor contraiu a dívida sabendo como são realizadas esse tipo de contratação.

[...]

Dessa forma, entendo que, in casu, o contrato celebrado pelas partes não merece qualquer revisão, além de que se encontra de acordo com o disposto no art. 28, da Lei nº 10.931/2004.

[...]

Nessa toada, embargante aduz excesso de execução, sob o argumento de que estaria incidindo oneração excessiva, sem, contudo, indicar o valor que entende correto.

[...]

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte embargante, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Aliás, é certo que incumbe à parte embargante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela embargada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Em análise detida dos autos, verifico que a pretensão inicial não há como prosperar, haja vista que o embargante se insurgiu alegando lesividade e excesso, seria imprescindível que o embargante indicasse qual seria o valor devido correto, apresentando memória de cálculo, contudo não o fez, contrariando, assim, a previsibilidade do texto do art. 917, §3º e 4º, inciso I do CPC [...]

[...]

Esse era um ônus que incumbia ao embargante, de forma a propiciar ao embargado o rebate aos cálculos porventura apresentados, sendo que a partir daí é que seriam formulados pedidos de produção de provas. Verificada a desídia do autor, impõe-se a rejeição dos embargos no que se refere à tal alegação.

[...]

Ademais, era ônus que lhe incumbia demonstrar o excesso da referida execução, bem como indicar com precisão os parâmetros das taxas que lhe permitiu concluir que são abusivas e acima do mercado, contudo, não restou comprovado ante a escassez de elementos trazidos aos autos.

No que tange à cobrança de taxa de abertura de contrato (TAC), nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008, não é mais possível a cobrança da tarifa de contratação e custo de processamento, somente o IOF pode integrar o mútuo, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede recurso representativo de controvérsia [...]

[...]

Portanto, deve ser reconhecido o excesso de execução, para afastar eventual cobrança de valores a título de taxa de abertura de contrato da cédula de crédito bancário, cabendo ao banco embargado recalcular o débito executado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
estes embargos para reconhecer o excesso de execução e determinar que seja recalculado o débito executado, afastando-se eventual cobrança de valores a título de taxa abertura de contrato.

Considerando a sucumbência recíproca, dividirão as partes, igualmente, as custas e despesas processuais; e, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC), condeno ambas as partes ao pagamento de honorários ao advogado da contraparte, que arbitro em 10% sobre o excesso de execução, cabendo ao exequente recalcular o debito executado para defini-lo.”
(Id. 248462199)

Pois bem. No caso dos autos, constou como pedidos da peça inicial dos embargos à execução:

“a) Na esteira do exposto no preâmbulo, sejam os presentes Embargos a Execução distribuídos por dependência aos autos de Execução de Título Extrajudicial, de nº 1000870-40.2017.8.11.0005, em trâmite perante este r. Juízo, conforme dispõe o artigo 914 em seu § 1º do CPC/15;

b) Requer, em sede preliminar, que seja reconhecida a incompetência arguida pelos Embargantes, com a remessa dos presentes autos ao juízo competente para processamento e julgamento da demanda, qual seja, a Vara Cível da Comarca de Arenápolis/MT, nos termos do artigo 64, §3º, do CPC/15;

c) Ainda, em sede preliminar, ante a inépcia da inicial por ausência de documento essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, requer-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15;

d) No mérito, caso se chegue a tanto, requer seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice,com a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do artigo6º, VIII do CDC,

e) Requer, também, a averiguação completa da conta corrente de titularidade dos Embargantes, desde a sua abertura até a sua última movimentação, e as operações executadas, a fim de que sejam respeitados o contrato e a lei, expurgando todos os excessos praticados pela Embargada durante a administração das contas dos Embargantes;

f) Requer seja afasta a cobrança da Taxa de Abertura de Contrato (TAC), constante no item de nº 5 da Cédula de Crédito Bancário, por ser abusiva e estar em desconformidade com a Resolução CMN 3.518/2007;

g) Seja a Embargada condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a qual se espera seja arbitrado no importe de 20%, não aviltando à dignidade profissional dos advogados que esta subscrevem, vedada a compensação, nos termos da lei 8906/94;

h) Por fim, requer sejam os presentes embargos recebidos com atribuição do efeito suspensivo, isto pelo fato de preencher as determinações do §1º do artigo 919 do CPC/16, quais sejam, os requisitos para concessão da tutela provisória (perigo de dano e a probabilidade do direito), e a execução garantida por penhora”
(sic) (Grifei)

Na sentença, apenas o pedido “f” foi procedente.

Conforme demonstrado pelo apelante em suas razões recursais, o afastamento da Taxa de Abertura de Contrato (TAC) importa em uma redução de R$2.000,00 (dois mil reais), em uma dívida que totaliza R$957.473,56 (novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

É cediço que o ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao vencido, nos termos do art. 86 do CPC.

Assim, entendo que inexiste a ocorrência de sucumbência recíproca, de modo que os apelados devem arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Como se nota, a pretensão principal da execução foi atingida, tendo o apelante sucumbido apenas em relação a Taxa de Abertura de Contrato (TAC), que significa uma redução ínfima no valor total a ser executado, não devendo, assim, ser reconhecida, na espécie, a figura da sucumbência recíproca.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Portanto, o fato de o autor/apelante não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não o torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido foi acolhido.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 51, IV DO CDC – LIMITAÇÃO À TAXA DE 1% AO MÊS – RESTITUIÇÃO DO PERCENTUAL A MAIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDIMENSIONAMENTO NOS TERMOS DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE AUTORA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% (um por cento) ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.

‘A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda’ (TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022).

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
.”
(N.U 1000636-51.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (Grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA QUANTO JUROS MORATÓRIOS – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DOS EMBARGANTES PARA REDUÇÃO AO PATAMAR DE 26% AO ANO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492 DO CPC/15 – RETIFICAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É defeso ao julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, consoante art. 492 do CPC/15.

A sentença que incorre em tal vício é ultra petita e, consequentemente, deverá ser retificada na parte que extrapola os pedidos dos embargantes, para adequá-la, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.
”
(N.U 0000597-76.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023) (Grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a parte embargante/apelada arque com a totalidade da verba de sucumbência (honorários advocatícios fixados na sentença), em razão de a parte contrária ter decaído de parte mínima dos pedidos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024